Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE GUARDA. AVÓ PATERNA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
3. Desnecessária a distinção entre o caso dos autos e os julgados transcritos no recurso quando estes não possuem caráter vinculante.
4. Diante da ausência dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não podem ser acolhidos.
5. Recurso conhecido e desprovido.